Tribunal: TRF3
Processo: 5049373-89.2025.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
321/689)

5049373-89.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5049373-89.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: E. H. V. O., E. G. V. O., K. B. O., L. B. O.

REPRESENTANTE: FERNANDA CARLA BORIN, ELIZABETE VIEIRA MOTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA FRANCO CHIQUINELI - SP390098-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ELIZABETE VIEIRA MOTA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FERNANDA CARLA BORIN

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE NHANDEARA/SP - 1a VARA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APELAÇÃO DO INSS. SEGURADO DE BAIXA RENDA. CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. DIVISOR FIXO DE DOZE. COMPETÊNCIAS SEM CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por dependentes de segurado recolhido à prisão em 04/11/2022, condenando a autarquia à concessão de auxílio reclusão desde o requerimento administrativo em 24/11/2022 até a expedição do alvará de soltura em abril de 2023.

O INSS sustentou ausência do requisito de baixa renda, alegando que, havendo apenas uma contribuição no período de doze meses anteriores à prisão, a média salarial deveria ser apurada pela divisão por um, e não por doze. Formulou pedidos subsidiários relativos à prescrição quinquenal, consectários legais, honorários, custas, compensações e revogação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o reexame necessário é cabível em condenação previdenciária de valor estimável inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC; (ii) se a apuração da renda para caracterização de segurado de baixa renda, para fins de auxílio-reclusão, deve considerar divisor fixo de doze meses, ainda que existam competências sem contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é dispensada quando o valor da condenação em demanda previdenciária puder ser aferido por simples cálculos aritméticos e não ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.081.

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que preencha os requisitos previstos no artigo 80 da Lei no 8.213/1991, dentre eles a condição de segurado de baixa renda, aferida pela média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a média salarial deve ser calculada com divisor fixo de doze meses, ainda que existam competências sem contribuição, pois o critério visa refletir a real condição econômica do segurado.

No caso concreto, apenas a competência 11/2021 apresentou salário de contribuição no valor de R$ 1.785,01, inexistindo contribuições nas demais competências do período de doze meses anteriores à prisão, o que resulta em média mensal aproximada de R$ 148,75, inferior ao limite de R$ 1.655,98 vigente em 2022.

Demonstrados a qualidade de segurado, o cumprimento da carência, a condição de dependência dos autores e o enquadramento do instituidor como segurado de baixa renda, mantém-se a concessão do benefício.

Inexistem parcelas prescritas. Devem ser observados, em liquidação, os critérios de atualização monetária e juros, bem como a compensação de valores pagos administrativamente ou decorrentes de benefícios inacumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecido o reexame necessário e não conhecida parte da apelação. Apelação do INSS improvida na parte conhecida.

Tese de julgamento:

A remessa necessária é dispensada nas demandas previdenciárias quando a condenação puder ser estimada por cálculos aritméticos e não ultrapassar mil salários mínimos.

O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores à prisão, com utilização de divisor fixo de doze, ainda que existam competências sem contribuição.

Comprovados a qualidade de segurado, a carência e a condição de dependência, e apurada média salarial inferior ao limite legal, é devida a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 1.010 e 85, §§3o, 4o, II e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV e 80; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023; STJ, AREsp 2.819.695/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025; STF, RE 587.365 (Tema 89 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5049373-89.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA FRANCO CHIQUINELI - SP390098-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ELIZABETE VIEIRA MOTA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FERNANDA CARLA BORIN

APELADO: E. H. V. O., E. G. V. O., K. B. O., L. B. O.

REPRESENTANTE: FERNANDA CARLA BORIN, ELIZABETE VIEIRA MOTA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE NHANDEARA/SP - 1a VARA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 320137358) em face de sentença (Id 320137340) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para reconhecer o direito dos autores ao auxílio-reclusão e condenar a autarquia-ré a conceder aos requerentes o benefício de auxílio-reclusão, no valor de um salário-mínimo, mais 13o salário-mínimo a contar do requerimento administrativo e até o cumprimento do alvará de soltura em abril de 2023. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, sendo que com relação à correção monetária e juros de mora deverá ser observada a decisão proferida em sede de Repercussão Geral pelo Plenário do P. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947- SE, Tema 810, aos 20/09/2017, no que toca aos juros e correção monetária, ou seja, aplicar-se-á a atualização monetária segundo o IPCA-E, desde as datas em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação conferida pela Lei Federal no 11.960/2009, a partir da citação, parâmetro que incide até o advento da EC no 113/21. A partir de09/12/2021, o crédito será atualizado unicamente pelo índice da taxa SELIC, conforme oart. 3o da EC 113/21.Fica consignado que, no cálculo dos valores atrasados deverão ser descontados os pagamentos efetuados pelo instituto requerido em período concomitante, diante da vedação de acumulação. Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 6o da Lei Paulista 11.608/2003. Dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente, remetam-se os autos à Instância Superior para reexame necessário (Súmula 490 do STJ)."

A autarquia previdenciária pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, alegando não se tratar de segurado de baixa renda, pois, haveria no período de 12 meses anteriores ao mês da prisão apenas uma contribuição, e, portanto, a apuração da média salarial teria o critério a divisão por 1 e não por 12.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal; que em sendo concedida a aposentadoria, seja a parte autora intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no artigo 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional no 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; bem como o desconto, de eventual montante retroativo, dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, bem como pelo deferimento da cobrança de eventuais valores pagos indevidamente à parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Requer, ainda, a revogação dos efeitos da tutela de urgência, alegando o não preenchimento dos requisitos legais.

Com contrarrazões da parte autora (Id 320137369), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento da apelação do INSS (Id 326154160).

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pelos menores E. H. V. O. e E. G. V. O., representados por sua mãe Elizabete Vieira Mota, e K. B. O. e L. B. O., representados por sua mãe Fernanda Carla Borin, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão desde a data do recolhimento prisional em 04/11/2022, na condição de dependentes do genitor, Biler Ozório.

O benefício foi indeferido na via administrativa sob a motivação “Não Enquadramento no critério de renda do Auxílio-Reclusão” (Id 320137227 - Pág. 94-95).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a implantar em favor dos autores o benefício, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo em 24/11/2022 até o cumprimento do alvará de soltura em abril de 2023.

Apela o INSS requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que a renda média apurada no período anterior à prisão é superior à prevista na legislação para enquadramento do segurado de baixa renda.

Do reexame necessário

O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666 (Tema 1.081), fixou tese no sentido que em demandas de natureza previdenciária cujo valor da condenação possa ser aferido por meio de simples cálculos aritméticos e a quantia não ultrapasse o limite de mil salários mínimos, previsto no artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil, fica dispensada a remessa necessária. Confira-se:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.”

Dessa forma, considerando-se que o benefício foi concedido no valor mínimo, entre a data do requerimento administrativo (24/11/2022) e a data da soltura em 2023, é possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não conhecido o reexame necessário, passo ao exame do mérito da apelação.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) - grifamos

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

Esta é a redação atual do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019:

"Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento em 04/11/2022 (Id 320137202 - Pág. 1-2). Portanto, em período posterior à Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

Os autores E. H. V. O. e E. G. V. O., nascidos em 14/05/2018, representados por sua mãe Elizabete Vieira Mota, e K. B. O. e L. B. O., nascidos em 17/11/2014 e 17/04/2013, representados por sua genitora Fernanda Carla Borin, são filhos de Biler Ozório, recolhido ao sistema prisional em 04/11/2022 (Id 320137166 - Pág. 1, 320137169 - Pág. 1, 320137172 - Pág. 1, 320137176 - Pág.1, 320137179 - Pág. 1, 320137181 - Pág. 1, 320137183 - Pág. 1), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado do recluso é matéria incontroversa e restou demonstrada pela cópia da Carteira de Trabalho e pelo extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 320137193 - Pág. 1-7; Id 320137199 - Pág. 1-17; Id 320137227 - Pág. 9-17), uma vez que na data da prisão, em 04/11/2022, o segurado estava dentro do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/1991, considerando o último vínculo de emprego com a empresa FACCHINI S/A, de 01/02/2021 a 23/11/2021.

A carência de 24 meses de contribuição também foi cumprida, pois as anotações da CTPS e os dados do CNIS revelam vínculos de emprego nos períodos de 28/09/2004 a 12/2004, 28/09/2004 a 02/05/2005, 13/02/2006 a 17/12/2007, 21/06/2008 a 25/07/2008, 12/09/2008 a 20/10/2008, 04/10/2010 a 22/07/2014, 18/02/2015 a 05/05/2015, 09/12/2015 a 10/02/2017, 03/01/2018 a 01/03/2018, 08/03/2018 a 13/02/2019, 28/10/2019 a 04/03/2020, 01/02/2021 a 23/11/2021, totalizando 9 anos, 7 meses e 6 dias e um total em carência de 125 contribuições, conforme apurado na via administrativa (Id . 320137227 - Pág. 60).

Portanto, cumpridas a qualidade de segurado e a carência.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$ 1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, o segurado foi recolhido à prisão em 04/11/2022, época em que vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 12, de 17 de janeiro de 2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ R$ 1.655,98 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado.

Analisando os dados do CNIS (Id 320137227 - Pág. 16), verifica-se que o último salário de contribuição recebido pelo segurado instituidor do benefício foi de R$ 1.785,01, excedendo ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12, de 17 de janeiro de 2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão, o montante máximo de R$ 1.655,98 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Contudo, com relação à forma de cálculo para a apuração do critério da baixa renda, devem ser observados os §§ 3o e 4o, do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, vigente à data da prisão do segurado em 21/01/2019, que estabelecia:

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia - Tema 1.162, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, em 12/11/2025, DJEN 19/11/2025, fixou tese de julgamento no seguinte sentido:

"(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Contudo, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento do tema em (27/11/2024).

Portanto, em relação às prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

No caso dos autos, considerando que o segurado foi preso em 04/11/2022 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve salário de contribuição nas competências 12/2021; 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; 07/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022 e 10/2022.

Assim, somadas as competência em que efetivamente houve contribuição, verifica-se que no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, somente a competência 11/2021 houve efetivo salário de contribuição no valor R$ 1.785,01, de forma que a média salarial do período é de pouco de R$148,75.

Portanto, a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12, de 17 de janeiro de 2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.655,98 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

A alegação do INSS de que havendo no período de 12 meses anteriores ao mês da prisão apenas uma contribuição, a apuração da média salarial teria o critério a divisão por 1 e não por 12, deve ser afastada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE.

1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero.

2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente.

3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família.

4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

Portanto, demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão.

Cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio reclusão, é de ser mantida a r. sentença.

Dos consectários legais

Concedido o benefício entre a data do requerimento administrativo em 24/11/2022 até a data do cumprimento do alvará de soltura em abril de 2023, e ajuizada a ação em 09/01/2023, inexistem parcelas prescritas.

Em sede de liquidação/execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência.

Em relação ao pedido de intimação da parte autora para juntar autodeclaração sobre a observância das regras de acumulação de benefícios, prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, tratando-se de procedimento administrativo, não é requisito para a apreciação do pedido formulado no presente feito.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração em razão da sucumbência recursal, a teor do § 11 do artigo 85, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Não conheço da apelação do INSS quanto ao pedido de revogação dos efeitos da tutela de urgência, pois a sentença recorrida já observou não ser caso de deferimento da tutela, uma vez que juntado nos autos alvará de soltura em abril de 2023, tendo determinado o pagamento do benefício no período delimitado entre a data do requerimento administrativo e a data do cumprimento do alvará de soltura.

Falta interesse recursal à autarquia no tocante à incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e à isenção do pagamento das custas processuais, uma vez que a sentença foi proferida nos termos do seu inconformismo.

Dispositivo

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DE PARTE DA APELAÇÃO DO INSS, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO NA PARTE CONHECIDA, e fixo os consectários legais da condenação, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APELAÇÃO DO INSS. SEGURADO DE BAIXA RENDA. CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. DIVISOR FIXO DE DOZE. COMPETÊNCIAS SEM CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por dependentes de segurado recolhido à prisão em 04/11/2022, condenando a autarquia à concessão de auxílio reclusão desde o requerimento administrativo em 24/11/2022 até a expedição do alvará de soltura em abril de 2023.

O INSS sustentou ausência do requisito de baixa renda, alegando que, havendo apenas uma contribuição no período de doze meses anteriores à prisão, a média salarial deveria ser apurada pela divisão por um, e não por doze. Formulou pedidos subsidiários relativos à prescrição quinquenal, consectários legais, honorários, custas, compensações e revogação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o reexame necessário é cabível em condenação previdenciária de valor estimável inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC; (ii) se a apuração da renda para caracterização de segurado de baixa renda, para fins de auxílio-reclusão, deve considerar divisor fixo de doze meses, ainda que existam competências sem contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é dispensada quando o valor da condenação em demanda previdenciária puder ser aferido por simples cálculos aritméticos e não ultrapassar mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.081.

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que preencha os requisitos previstos no artigo 80 da Lei no 8.213/1991, dentre eles a condição de segurado de baixa renda, aferida pela média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a média salarial deve ser calculada com divisor fixo de doze meses, ainda que existam competências sem contribuição, pois o critério visa refletir a real condição econômica do segurado.

No caso concreto, apenas a competência 11/2021 apresentou salário de contribuição no valor de R$ 1.785,01, inexistindo contribuições nas demais competências do período de doze meses anteriores à prisão, o que resulta em média mensal aproximada de R$ 148,75, inferior ao limite de R$ 1.655,98 vigente em 2022.

Demonstrados a qualidade de segurado, o cumprimento da carência, a condição de dependência dos autores e o enquadramento do instituidor como segurado de baixa renda, mantém-se a concessão do benefício.

Inexistem parcelas prescritas. Devem ser observados, em liquidação, os critérios de atualização monetária e juros, bem como a compensação de valores pagos administrativamente ou decorrentes de benefícios inacumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecido o reexame necessário e não conhecida parte da apelação. Apelação do INSS improvida na parte conhecida.

Tese de julgamento:

A remessa necessária é dispensada nas demandas previdenciárias quando a condenação puder ser estimada por cálculos aritméticos e não ultrapassar mil salários mínimos.

O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores à prisão, com utilização de divisor fixo de doze, ainda que existam competências sem contribuição.

Comprovados a qualidade de segurado, a carência e a condição de dependência, e apurada média salarial inferior ao limite legal, é devida a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 1.010 e 85, §§3o, 4o, II e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I, 25, IV e 80; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023; STJ, AREsp 2.819.695/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025; STF, RE 587.365 (Tema 89 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do reexame necessário e de parte da apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão